Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-75.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706621-75.2020.8.07.0009 RECORRENTES: KEVEN NORMANDIA PEREIRA, MARCOS VINICIUS PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO E EM HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (PRIMEIRO APELANTE). CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (SEGUNDO APELANTE). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA PELO INDEFERIMENTO DA RETIRADA DE ALGEMAS DO SEGUNDO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NÃO REGISTRADA EM ATA. ENTREGA DE CÓPIA DE DECLARAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS. OBSERVAÇÃO DO PRAZO DO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As nulidades ocorridas no julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Na espécie, além de o indeferimento da retirada das algemas ter sido fundamentado por escrito pela Juíza Presidente, em cumprimento à Súmula Vinculante no 11 do Supremo Tribunal Federal, a arguição de nulidade quanto a esta matéria não foi impugnada no momento oportuno, tampouco foi registrada na Ata da Sessão de Julgamento, não havendo nulidade a ser declarada. 2. Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Penal, é possível a leitura de documentos e a exibição de objetos que tenham sido juntados aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias, desde que ciente a parte contrária. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nulidade ou de prejuízo às Defesas pela entrega em Plenário de cópias das declarações constantes dos autos se esses documentos já estavam juntados no processo desde a fase do judicium accusationis, acessível às partes e aos jurados por força do § 3o do artigo 480 do Código de Processo Penal. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, mormente no depoimento da vítima sobrevivente na fase inquisitiva, registrado em vídeo, nas denúncias anônimas e nos depoimentos da testemunha presencial e da testemunha policial em Juízo, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade dos agentes se, além de o segundo recorrente ter cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto na modalidade prisão domiciliar, houve um número excessivo de disparos de arma de fogo, bem como a união de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes, o que aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa e torna mais reprováveis as condutas dos réus. 6. Mantém-se a avaliação negativa das circunstâncias dos crimes se a fundamentação utilizada pela Juíza a quo baseou-se na ousadia dos agentes que, em área residencial e comercial, à luz do dia e em horário de grande movimentação do comércio local, não hesitaram em praticar os crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificados, o que restou comprovado por elementos concretos dos autos, como os depoimentos das testemunhas presenciais e o laudo pericial de exame do local dos delitos. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, tal aumento se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido em relação a todas as circunstâncias judiciais, cabendo o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) somente em relação à culpabilidade, porquanto a referida circunstância foi analisada negativamente em razão de diferentes fundamentos. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do primeiro recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e do artigo 121, §2o, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e combinados com o artigo 29 do Código Penal, bem como a condenação do segundo recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, e do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento da pena-base, diminuindo a reprimenda do primeiro apelante de 36 (trinta e seis) anos, 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão para 34 (trinta e quatro) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e reduzindo a pena do segundo apelante de 39 (trinta e nove) anos e 06 (seis) dias de reclusão para 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 158, 167, 479, 563, 564 e 593, todos do Código de Processo Penal, bem como 59 e 68, estes do Código Penal, sustentando a necessidade de anulação do júri pelo uso desnecessário de algemas e porque a conclusão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Em adição, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos X e XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 158, 167, 479, 563, 564 e 593, todos do CPP, bem como 59 e 68, estes do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.016.489/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/6/2022). Outrossim: “Diante da conclusão do Tribunal distrital, de que o uso de algemas foi determinado para garantir a ordem dos trabalhos e a integridade física dos presentes na sessão de julgamento, é evidente que o exame da pretensão recursal implicaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência descabida em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 1.940.402/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 8/4/2022). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à indicada ofensa aos artigos da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ”. (AgInt no AgInt no REsp 1901830/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009